Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704553-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DAVI RIBEIRO DE SA EXECUTADO: LEONITA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Ribeiro de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 81110084 do processo n. 0018385-93.2015.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença intentado contra Leonita Rodrigues de Sousa, indeferiu o pedido de nova pesquisa por meio do sistema SisbaJud, ao argumento de que tal diligência já havia sido realizada sem sucesso e o credor não apresentou justificativa razoável para a sua repetição, nem indícios de modificação da situação econômica da devedora, sendo que o mero decurso do tempo não seria suficiente para a sua reiteração. Em suas razões recursais (ID 23277474), sustenta que o requerimento de nova penhora de bens da executada por meio do sistema SisbaJud se baseou no fato de que a última tentativa havia ocorrido em 19/11/2019. Argumenta que, em virtude do transcurso do lapso temporal de mais de um ano, é razoável pleitear nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens da devedora e satisfazer o credito do agravante, ante a possibilidade de modificação da situação financeira da executada, bem como de alteração em sua conta bancária. Acrescenta que o sistema Sisbajud possui maior alcance do que o Bacenjud, sistema em que realizada a última tentativa de constrição. Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, de modo a deferir nova pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada. Preparo comprovado (ID 23277476). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, reputam-se ausentes os requisitos autorizativos da medida. A r. decisão agravada encontra-se alinhada com jurisprudência desta c. 2a Turma, segundo a qual a reiteração das pesquisas de bens dos devedores deve ser analisada casuisticamente, respeitada a razoabilidade do pedido. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DEPÓSITOS EM CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de acordo homologado, que indeferiu o pedido de buscas no BACENJUD (atualmente substituído pelo SISBAJUD). 1.1. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...)". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que há indícios que a parte executada tem realizado movimentações financeiras por meio de conta-corrente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1307709, 07431320220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo por base o entendimento acima, e em exame preliminar dos autos, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, pois, observa-se que o ora agravante não apresentou qualquer fato que demonstrasse mudança na situação econômica da agravada ou movimentação financeira nas novas instituições abrangidas pelo SisbaJud. Além disso, a última pesquisa de ativos foi realizada em 18/11/2019 (ID 50026715 do processo de referência), ou seja, em lapso temporal do qual não presume significativa mudança na situação econômica da devedora. No que tange ao segundo requisito, o indeferimento da pesquisa via SisbaJud não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que autorize a concessão da tutela provisória. Isso porque eventual ausência de bens da devedora não conduz de imediato à extinção do processo, mas apenas a possível arquivamento provisório da execução, segundo a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Portanto, a análise sobre a circunstância de as novas funcionalidades e abrangência do SisbaJud serem suficientes ou não para renovar a pesquisa de ativos deverá ser submetida ao colegiado. Finalmente, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no endereço declinado na certidão de (ID 49733894, p. 7), juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art.1.019, II, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora